Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 104-A, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
2. O parágrafo 2o estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação.
3. No caso, em 25/02/2025 foi designada data para audiência de conciliação, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 26/02/2025. O agravante também foi notificado pelos correios e, de acordo com a aba expedientes do PJe, registrou ciência da designação em 26/02/2025 00:07:40. Em outras palavras: houve intimação válida, tanto por publicação no Diário da Justiça Eletrônico quanto por envio de notificação postal, com ciência registrada no sistema.
4. A notificação encaminhada ao Domicílio Eletrônico da parte é válida, nos termos do art. 246, §1o, do Código de Processo Civil. Verificado o não comparecimento injustificado do agravante à audiência de conciliação, e constatada a validade da intimação, deve ser mantida a decisão que aplicou as penalidades do art. 104-A, §2o, do CDC.
5. Recurso conhecido e desprovido.